Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42476720, a COORPRE comunicou o pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA TEIXEIRA PINHEIRO. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE, bem ainda o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 46553584. Brasília, 11 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador